Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002928-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), TANIA MARIA SILVA FALCAO - CPF: 792.821.131-91 (EMBARGANTE), JOANIL LAERCIO DE ARRUDA FALCAO - CPF: 053.318.031-72 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO ORDINÁRIA -
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– RECURSO
REJEITADO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contorno rígido, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia de maneira fundamentada, ainda que não examine especificamente cada um dos argumentos suscitados pelas partes, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as teses apresentadas, mas apenas àquelas suficientes para fundamentar sua decisão.

3. Inexiste contradição quando o acórdão, reconhecendo a abusividade do reajuste de 157,55%, determina, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a redução para 60%, buscando um equilíbrio entre os interesses das partes.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no acórdão embargado, especialmente quando a intenção da parte é obter a substituição do julgamento por outro que lhe seja mais favorável.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOANIL LAERCIO DE ARRUDA FALCAO E TANIA MARIA SILVA FALCAO

opõem recurso de embargos de declaração (ID 289050384), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão, proferido no recurso de agravo de instrumento, que
“deu parcial provimento ao recurso a fim de fixar provisoriamente o reajuste da mensalidade em 60%, a partir de janeiro/2025.”
(ID 284138857).

Sustentam em seus embargos que há omissão por não ter sido enfrentada expressamente a questão da ausência de apresentação de estudo atuarial idôneo pela UNIMED para justificar o reajuste de 157,55% com base na alta sinistralidade.

Apontam a ocorrência de omissão quanto à condição de hipervulnerabilidade da parte autora, idosa e com condição financeira limitada.

Alegam, ainda, contradição no v. acórdão que, mesmo reconhecendo a manifesta abusividade do reajuste aplicado pela operadora na ordem de 157,55%, e admitindo expressamente que não houve nos autos comprovação idônea que demonstre variação proporcional de sinistralidade ou de custos operacionais, determinou a aplicação de reajuste parcial de 60%.

Argumentam que a RN 509/2022 dispõe que, para aplicação do reajuste anual em planos coletivos por adesão, é essencial que haja cláusula contratual ou negociação, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões (ID 291133879), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios apontados, considerando que todos os pontos referentes ao reajuste do plano de saúde foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão recorrido,

No tocante à alegada omissão quanto à ausência de estudo atuarial idôneo pela embargada, verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a elevação desproporcional da mensalidade, destacando que o reajuste de 157,55% "suplanta consideravelmente a média dos planos de saúde coletivos no ano de 2024", bem como consignou que a operadora apresentou elementos indicativos de sinistralidade durante alguns meses de 2023 e 2024.

Ademais, o v. acórdão fundamentou sua decisão nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando um equilíbrio entre os interesses das partes, na fase de cognição sumária, destacando a necessidade de "equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático".

Em relação à condição de hipervulnerabilidade da parte autora/embargante, embora o acórdão não tenha feito menção expressa a essa questão, analisou o impacto do reajuste para a parte consumidora, tanto que reconheceu a abusividade do percentual de 157,55%, reduzindo-o provisoriamente para 60%.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

No que tange à alegada contradição entre o reconhecimento da abusividade do reajuste e a manutenção parcial do mesmo, não há qualquer incoerência no acórdão.

Ao contrário, a decisão foi coerente ao buscar um meio-termo entre os interesses conflitantes, evitando, por um lado, o reajuste excessivo e, por outro, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Com efeito, o acórdão, de forma fundamentada, considerou que "entre o teto do percentual apurado pela ANS para os planos individuais e familiares no interregno compreendido entre maio/2024 e abril/2025 - ou seja, 6,91% - e o percentual indicado pela operadora agravante para o plano da autora no mesmo período - isto é, 157,55% - há uma discrepância enorme a ser mitigada".

Vale destacar que, na fase de análise de tutela de urgência, não cabe ao julgador esgotar o mérito da questão, mas apenas verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que foi devidamente realizado no caso em tela.

Ressalte-se que a discussão sobre a necessidade de apresentação de estudos atuariais idôneos e a adequação do reajuste aos parâmetros legais e contratuais são questões que demandam dilação probatória e deverão ser apreciadas no momento oportuno, com a instrução processual adequada.

No que concerne ao argumento de violação à RN 509/2022, trata-se de matéria que não foi objeto específico de análise no acórdão, pois também demanda dilação probatória e aprofundamento no mérito da causa, o que não é cabível na análise da tutela de urgência.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração se trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025